Tribunal: STF
Processo: Rcl 46247
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 875.958-RG, TEMA 933. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Luiz Vitor Egas Villela, em 10.3.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Peruíbe/SP no Processo n. 1002711-98.2020.8.26.0441, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 875.958-RG, Tema 933:
    “O presente feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que os arrazoados das partes e o compêndio documental apresentam-se hábeis ao desate do litígio, independentemente da dilação probatória. 
    Inicialmente não há que se cogitar em suspensão do tramite dos autos em razão de determinação do Colendo Supremo Tribunal Federal, isto porque o Tema 933 diz respeito à questão pautada em saber quais balizas pela Carta Magna a leis que elevaram as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre os servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade. 
    No caso em comento, a parte demandante questiona a suposta não aplicação da Lei Estadual, de modo que não há qualquer conexão com o tema ora mencionado. 
    Ausentes as preliminares e presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo quaisquer causas de nulidade, passo à apreciação do mérito. 
    O pedido é improcedente. 
    A contribuição social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do Estado de São Paulo para manutenção do regime próprio de previdência social está prevista na Lei Complementar n. 1.012/07, conforme alterada pela Lei Complementar 1.354/20, o artigo 8º: (…).
    O art. 149, § 1º da Constituição Federal, por sua vez, dispõe acerca da competência dos Entes Federados para instruírem contribuições previdenciárias para custeio do respectivo regime próprio de cada um desses Entes. Tal artigo foi alterado pela Emenda Constitucional n. 103/19, a qual introduziu no ordenamento jurídico uma nova sistemática de incidência das alíquotas sobre as contribuições previdenciárias, denominadas “alíquota progressiva”. 
    No Estado de São Paulo, a alíquota progressiva foi implementada por meio da Lei Complementar Estadual n. 1.354, de 6 de março de 2020 que alterou a Lei Complementar n. 1.102/07. 
    Como se verifica, a lei estabelece que a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas deve ser calculada, observando-se os percentuais previstos nos incisos I a IV do art. 8º da LC 1.102/07, havendo isenção da contribuição devida sobre os proventos de aposentadorias e pensões até o limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, na forma prevista no art. 40, § 18, da Constituição Federal. 
    Assim, não podendo a cobrança das alíquotas do Estado ser inferior às da União, bem como diante da previsibilidade contida no art. 11 da Emenda Constitucional n. 103/19, não há cobrança de tributos indevida, mas sim aplicação da norma legal aliada aos princípios da capacidade contributiva, paridade e igualdade. 
    Consigne-se que não está infringindo a lei uma vez que não há majoração da base de cálculo do tributo, mas sim a aplicação da mesma alíquota aplicada aos servidores da ativa no que se refere ao valor que ultrapassa o teto do RGPS estabelecido como imunidade constitucional para os servidores do RGPS. 
    Por todo o exposto, ficou demonstrado que a Administração Púbica legislou sobre o assunto conforme mandamento do Legislador, contido na EC 103/19 e que a ré recolheu a contribuição previdenciária da demandante de forma correta 
    Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora e JULGO EXTINTA a demanda, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 
    Isenção de custas e honorários advocatícios nesta instância, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95” (fls. 36-38, e-doc. 6).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 25, e-doc. 7).
    2. Contra essa decisão Luiz Vitor Egas Villela ajuíza a presente reclamação, afirmando ter pleiteado, na Ação n. 1002711-98.2020.8.26.0441, “a suspensão de contribuição previdenciária decorrente de modificação instituída pela Lei Complementar Estadual n. 1.354/2020, bem como, restituição de valores cobrados indevidamente” (fl. 2).
    Alega ter oposto embargos de declaração suscitando “questão de ordem pública, no tocante ao pedido de reconhecimento da necessidade de suspensão do feito, por conta da repercussão geral do Tema 933 desta Egrégia Corte, porém, a Reclamada entendeu pelo seu conhecimento, porém, não seu acolhimento” (fl. 2).
    Assevera que “em nenhum momento fora descaracterizado o reconhecimento da repercussão geral desta matéria, com a chancela de suspensão nacional dos feitos desta natureza, conforme já decidido pelo Ministro Roberto Barroso” (fl. 2).
    Sustenta que a autoridade reclamada “jamais poderia ter dado regular prosseguimento nos feitos desta natureza, diante da afronta do tema 933 – Relator: Min. Roberto Barroso – Leading Case: ARE 875958” (fl. 3).
    Requer media liminar para “cassa[r] a decisão interlocutória que não determinou a suspensão do feito, em face da tema 933 – Relator: Min. Roberto Barroso – Leading Case: ARE 875958, dado os frágeis argumentos utilizados pela Reclamada para o afastar liminarmente, bem como, que os efeitos desta decisão seja extensivo a outros processos, com a matéria idêntica, em trâmite perante o Juizado de origem, determinando-se a eficácia deste entendimento” (fl. 4).
    Pede seja julgada procedente a presente reclamação para “garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão, que nos autos do processo n. 1002711-98.2020.8.26.0441 (…) não reconheceu o pedido de suspensão do feito diante do tema 933” (fl. 4).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de determinar o sobrestamento do Processo n. 1002711-98.2020.8.26.0441, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 875.958-RG, Tema 933. 
    5. Na espécie em exame, a decisão pela qual indeferido o sobrestamento da ação foi proferida em 26.12.2020, depois de o Ministro Roberto Barroso ter determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre as “balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social”, Tema 933, em decisão publicada no Diário da Justiça de 21.3.2017. 
    Pela petição inicial do processo originário desta reclamação, verifica-se que a pretensão do autor é a suspensão dos descontos das contribuições previdenciárias decorrentes das alterações instituídas pela Lei Complementar estadual n. 1.354/2020 e a restituição de valores cobrados indevidamente (e-doc. 2).
    Em contestação, a Fazenda Pública de São Paulo argumentou que “as balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social são objeto do Tema 933 do STF, cujo Relator, Ministro Roberto Barroso, determinou a suspensão de todos os processos que tratam da celeuma, até ulterior posicionamento da Corte Suprema” (fls. 1-2, e-doc. 4), e requereu “seja suspenso o feito, até o julgamento do Tema 933 do STF” (fl. 22, e-doc. 4).
    6. Embora na decisão reclamada se tenha afirmado que a questão posta nos autos não se amoldaria ao Tema 933 e se tenha assentado não haver “cobrança de tributos indevida, mas sim aplicação da norma legal aliada aos princípios da capacidade contributiva, paridade e igualdade”, constata-se que a controvérsia na origem é a mesma tratada no paradigma de repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 875.958-RG, Tema 933. Cuida-se da análise de lei estadual pela qual majoradas as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores públicos do Estado de São Paulo.
    Em processo análogo ao presente, no qual se alegava descumprimento da ordem de suspensão nacional emanada pelo Ministro Roberto Barroso, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 875.958-RG (Tema 933), no qual se discute a validade de preceitos da Lei Complementar estadual n. 1.354/2020, o Ministro Alexandre de Moraes decidiu:
    “Destaque-se que, no Tema 933, o Min. ROBERTO BARROSO apresentou manifestação pelo reconhecimento da repercussão geral da questão, uma vez que “a matéria merece exame por este Tribunal, a fim de que haja pronunciamento quanto ao aumento das contribuições previdenciárias dos servidores públicos estaduais e a sua relação com o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, o caráter contributivo do regime, a razoabilidade e a vedação da utilização com efeito de confisco. Na hipótese, caberá a esta Corte definir se a Lei Complementar nº 100/2012, do Estado de Goiás, ao elevar as alíquotas dos servidores estaduais, nos patamares acima expostos, desrespeitou o disposto nos arts. 40, 150, IV e 195, § 5º, da Constituição, além do princípio da razoabilidade”. 
    Assim, acompanhando as razões acima expostas, esta CORTE reconheceu a repercussão geral do Tema nos seguintes termos:
    EMENTA: Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade. 2. Repercussão geral reconhecida.
    Dito isso, no caso concreto, as Reclamantes possuem razão. (...)
    O objeto da ação em trâmite na origem, embora passe por pedidos de declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1º e 1º-A, do art. 149 da Constituição Federal, com a redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional 103/2019, bem como dos arts. 30 e 31 da Lei Complementar 1.354/2020, que alterou a redação dos arts. 8º e 9º da Lei Complementar 1.012/2007, visa em termos finais afastar aumento da contribuição previdenciária dirigida aos servidores públicos do Estado de São Paulo.
    Com efeito, tratando a demanda sobre matéria submetida a Tema de Repercussão Geral, na qual se determinou o sobrestamento de todos os processos que versem sobre a questão, ao Juízo da origem compete unicamente informar às partes sobre o fato, conforme previsão do art. 1.037, § 8º, do CPC. Portanto, não lhe compete realizar qualquer juízo de valor sobre a extensão objetiva ou temporal de aplicação do Tema 933-RG, sob pena de usurpação de competência desta CORTE. 
    Seja como for, a EC 103/2019 não alterou a sistemática principiológica que permeia o instituto da previdência social, subsistindo, pois, o interesse em analisar o “aumento das contribuições previdenciárias dos servidores públicos estaduais e a sua relação com o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, o caráter contributivo do regime, a razoabilidade e a vedação da utilização com efeito de confisco”, objetivo do Tema 933-RG, motivo pelo qual a suspensão nacional ali determinada mantém-se hígida. 
    Aliás, os precedentes desta CORTE parecem reforçar as colocações postas acima. 
    Não por outro motivo que esta CORTE, ao julgar a STP 77 em 13/12/2019 (após a EC 103/2019, portanto), manteve decisão monocrática que reconheceu subsistir a ordem de suspensão nacional proferida no Tema 933-RG:
    ‘EMENTA Agravo regimental na suspensão de tutela provisória. Direito Tributário e Previdenciário. Aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14%. Representação de inconstitucionalidade. ARE nº 875.958/GO-RG (tema 933). Suspensão nacional. Risco de lesão à ordem e à economia públicas configurado. Suspensão deferida. (...) 2. As razões do agravante não foram suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, na qual se vislumbrou violação da decisão do Ministro Roberto Barroso no ARE nº 875.958/GO-RG, no qual se determinou a suspensão nacional. (...) (STP 77 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2019)’
    No mesmo sentido são as recentes decisões da Presidência desta CORTE (SL 1.426-MC, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), decisão monocrática julgada em 12/2/2021; e SL 1.349, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), decisão monocrática julgada em 2/12/2020), nas quais Sua Excelência pontuou o seguinte:
    Com efeito, no caso sub examine, relativamente ao abalo à ordem pública, entendo pela presença de risco ensejador da concessão da presente medida de contracautela, porquanto ainda pende de solução nesta Corte debate sobre a hipótese dos autos. Deveras, foi reconhecida a repercussão geral da matéria no Tema 933, cujo recurso paradigma é o ARE 875.958, consoante decisão assim ementada: (...)
    Destaco que naqueles autos, em decisão proferida em 17/03/2020 [sic], foi determinada “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º do CPC/2015 e do art. 328 do RISTF”, naquilo que abarca o processo em que proferida a decisão ora atacada. Destarte, como a questão também é objeto do Tema 933 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE nº 875.958/GO, de relatoria do Min. Roberto Barroso, que aguarda julgamento definitivo, pelo Plenário da Corte, mais adequado é suspender os efeitos da decisão impugnada até o trânsito em julgado da ação em que prolatada.
    Portanto, subsiste a determinação de sobrestamento nacional proferida no Tema 933-RG, a ser aplicada ao processo na origem.
    Por fim, incabível o pedido para que “os efeitos desta decisão sejam extensivos a todos os demais processos, com a matéria idêntica, em tramite perante o Juizado de origem, determinando-se a eficácia deste entendimento”, pois a ação reclamatória possui natureza subjetiva, irradiando efeitos apenas interpartes.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE” (Reclamação n. 46.181, DJe 15.3.2021).
    7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Peruíbe/SP no Processo n. 1002711-98.2020.8.26.0441 e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 875.958-RG, Tema 933. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora